Tribunal: TJBA
Processo: 0155626-82.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0155626-82.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO PEREIRA JURITI

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

APELADOS: EMILIA PEREIRA DE MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
MARCIA FERREIRA BARRETO, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, HEITOR BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME DE ENDOSCOPIA QUE RESULTOU NO QUADRO DE TROMBOFLEBITE EM DECORRÊNCIA DO USO DE MEDICAÇÃO INTRAVENOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO. ALEGATIVA DE ERRO NA CONDUÇÃO DO ATENDIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. NEXO CAUSAL QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CULPA DO PROFISSIONAL LIBERAL. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO COM PRUDÊNCIA E RESPONSABILIDADE. ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0155626-82.2009.8.05.0001
, tendo como Apelante
BENEDITO PEREIRA JURITI,
sendo Apelados

EMÍLIA PEREIRA DE MAGALHÃES e o INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E HEPATOLOGIA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.